Tribunal: TJSP
Processo: 0019517-73.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Ministério Público – Remição pelo estudo – Pretensão à desconsideração das horas de estudo excedentes a 04 horas diárias – Necessidade – Inteligência do artigo 126, § 1o, inciso I, da LEP – Precedente do STF – Recurso de agravo em execução provido.